Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743669-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MOREIRA CORRENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON MOREIRA CORRENTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0700402-48.2022.8.07.0018, acolheu o pedido do executado e limitou o débito às parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997, data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Aduz que o agravado chamou o feito à ordem para alegar a limitação temporal do título exequendo após a preclusão da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, havendo preclusão da matéria. O agravante explica que o cumprimento de sentença decorre do título executivo formado nos autos da Ação Ordinária no 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Alega que o título judicial exequendo assegurou o direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que efetivamente foi reestabelecido o benefício, restando indevida a limitação temporal de seu comando até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/04/1997. Ressalta que, em grau recursal, a sentença exequenda foi reformada apenas quanto à correção monetária e juros moratórios, em nada tratando sobre a limitação temporal pretendida pelo Distrito Federal, que encontra óbice no instituto da coisa julgada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período de janeiro de 1996 a fevereiro de 2001 e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de confirmar a tutela antecipada concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 52313089 e 52313090. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os identificadores (IDs) mencionados nesta decisão dizem respeito ao processo de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 171909575): O réu requereu o chamamento do feito à ordem, a fim de que seja reconhecida a limitação temporal para restituição dos valores devidos a título de auxílio alimentação (ID 170341345). Intimado, o autor alegou preclusão consumativa e, no mérito, arguiu que o benefício é devido até a data em que foi restabelecido o pagamento (ID 171392447). No entanto, considerando que a tese é matéria de ordem pública, recebo as alegações como simples petição e passo à análise do pedido. Sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. O autor, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois se trata de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Verifica-se, pois, da sentença que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, que ocorreu em 28/4/1997, conforme consta do acórdão - segundo parágrafo da página 17 do ID 113797035. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Assim, em razão do acolhimento da limitação temporal, antes da retificação do precatório expedido (ID 159193445), remetam-se os autos à contadoria para retificação dos cálculos realizados no ID 152035273, nos parâmetros da decisão de ID 126631139 e considerando a limitação temporal a 28/04/1997, conforme esclarecido acima. Com o retorno dos autos, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, considerando que o réu comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor -RPV, expedida no ID 156939838 (IDs 171685871/ 171685872), referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem oposição, concedo ao autor prazo de 5 (cinco) dias para informar os dados bancários para transferência dos valores. Fornecidos, expeça-se alvará de transferência em favor do credor da RPV. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem, atendendo ao pedido do Distrito Federal, determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28 de abril de 1997. A despeito de considerar adequada a insurgência do Distrito Federal e a determinação do juízo a quo quanto ao mérito, verifica-se a preclusão da matéria. O Código de Processo Civil atribui à impugnação ao cumprimento de sentença o momento adequado para insurgência do executado quanto ao excesso de execução. Transcreve-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Em análise ao processo de origem, verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 116164026 alegando excesso de execução ocasionado pela incorreção do índice de correção monetária aplicado, não apontando qualquer equívoco quanto ao período compreendido pelo título exequendo. Na decisão de ID 126631139, proferida em 1o de junho de 2022, o juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, mantido o entendimento por este Tribunal de Justiça após a interposição de Agravo de Instrumento, conforme ID 132480494, que determinou a expedição de requisitórios quanto à verba incontroversa. Após a determinação de expedição de precatórios de ID 156078551, passados cerca de 5 (cinco) meses, o Distrito Federal inovou no processo chamando o feito à ordem para que parte do valor exequendo fosse decotado, nos termos da petição de ID 170341345, apontando erro quanto aos cálculos do exequente e da contadoria em razão da inobservância de limitação temporal do título. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, houve a ocorrência de preclusão consumativa, pois o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem aventar a matéria tardiamente apontada como causadora de excesso de execução, não se tratando de questão cognoscível de ofício pelo juiz, ou de ordem pública. Assim, incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇAO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 11. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. 1.2. De acordo com o artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, ocasião em que poderá arguir excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 1.3. Nos termos do § 3o do artigo 535, do Código de Processo Civil, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada deve ser determinada a expedição do precatório ou da requisição para pagamento de obrigação de pequeno valor, conforme o caso. 1.4. Na hipótese de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o excesso de execução deve ser objeto de impugnação a ser ofertada pela parte executada, não se tratando de matéria cognoscível de ofício por parte do magistrado. 1.5. Deixando a Fazenda Pública de ofertar impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não há como, em grau de recurso de agravo de instrumento, ser suprida a omissão, com a finalidade de ver reconhecido eventual excesso de execução. (...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno improvido. (Acórdão 1603282, 07141016320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como incorreta a decisão proferida pelo juízo agravado que afastou a preliminar de preclusão suscitada pelo agravante, estando presente a probabilidade do direito e o perigo da demora aptos à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 17:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador